Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS. APREENSÃO DE CELULAR DE TERCEIRO. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA COMPARTILHADOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ACESSO AO INTEIRO TEOR DOS RIFS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DO ADVOGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CARACTERIZADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face da sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, com pleito de absolvição, reconhecimento de nulidades processuais e aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São as questões em discussão: (i) verificar se houve deficiência na fundamentação da sentença; (ii) analisar se é ilícita a apreensão de celular da esposa do réu, durante cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão; (iii) estabelecer se há nulidade das provas, seja por falta de autorização judicial para o acesso aos RIFs, seja pela alegação de cerceamento de defesa, por não ter sido juntado o inteiro teor dos Relatórios de Inteligência Financeira; (iv) aferir se houve violação à prerrogativa profissional do advogado; (v) aferir a existência de provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico; (v) analisar a possibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado; e (vi) verificar a possibilidade de redução da pena e de beneficiar o recorrente com o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, se tal pretensão já foi reconhecida na sentença.
4. Não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado enfrentou com clareza e exaustivamente o exame das provas, invocando elementos concretos e específicos para impôr a condenação do recorrente pelos crimes previstos na Lei de Drogas.
5. É lícita a apreensão do celular da esposa do acusado, considerando que a busca domiciliar foi precedida de devida autorização judicial e havia fundadas razões de que o aparelho celular era utilizado como meio de comunicação para a prática criminosa.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar, em Repercussão Geral, o Tema 990, firmou o entendimento de que “É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.”
7. As informações contidas nos Relatórios de Inteligência Financeira foram minuciosamente replicadas nos relatórios de investigação, possibilitando a devida impugnação pela parte ré, inexistindo prejuízo concreto, o que afasta a alegação de nulidade. 7.1. Não se observa cerceamento de defesa, uma vez que não há nos autos nenhum pedido de acesso a documentos que tenha sido indeferido pelo Juízo de primeiro grau.
8. Não há que se falar em ofensa à inviolabilidade profissional em razão e as interceptações abrangerem conversas do profissional com o seu cliente, se não era o advogado o destinatário da medida cautelar, mas sim o acusado. As diligências produzidas pelos agentes policiais foram previamente autorizadas pelo Juízo da causa, que deferiu o pedido de interceptação em decisão fundamentada, a qual, ainda, detalhou e especificou os alvos da medida.
9. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão demonstradas pela prisão em flagrante, pelos laudos periciais, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, que descrevem o envolvimento direto de todos os réus na prática da traficância, afastando-se a tese de absolvição ou desclassificação para consumo pessoal.
10. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
11. Comprovadas as elementares do crime de associação para o tráfico – concurso de agentes, especial fim de agir e estabilidade ou permanência da associação -, imperiosa a manutenção da condenação.
12. Afasta-se a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado para todos os acusados, uma vez que a benesse é incompatível com a condenação pelo delito de associação para o tráfico.
13. Correta a dosimetria das penas, com fixação da pena-base superior ao mínimo legal em razão dos maus antecedentes. A utilização de diferentes condenações definitivas para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a reincidência não configura bis in idem, sendo possível a majoração da pena em ambas as fases com base em registros diversos.
14. Mantém-se a prisão preventiva do réu, fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso de GABRIEL conhecido parcialmente, e demais apelações conhecidas integralmente. Na parte conhecida, rejeitadas as preliminares de mérito e negado provimento aos recursos.